Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO PSICOLÓGICO ASSINADO POR UM PROFISSIONAL. COMISSÃO QUE APLICA A PROVA É A MESMA QUE ANALISA O RECURSO. OFENSA AOS ARTIGOS 62 e 63 da LEI DISTRITAL 4949/2015. NULIDADE DA ETAPA. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO.
1. Os artigos 62 e 63, §2o, da Lei Distrital 4.949/2015, determinam que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três profissionais e que estes, quando efetuarem o exame, não podem participar do julgamento dos recursos.
2. A comprovação de que o laudo da avaliação psicológica que atestou a inaptidão do candidato foi assinado por um único profissional, ainda que o coordenador da comissão, e que os profissionais que efetuaram o exame participaram do julgamento do recurso torna a avaliação nula, por ofender dispositivos de lei.
3. Deve ser concedida a tutela recursal quando previstos os seus requisitos, notadamente a probabilidade do direito frente à ilegalidade constatada e diante do perigo de dano, uma vez que o candidato foi excluído do certame, devendo ser realizada nova avaliação pela banca examinadora, com a autorização de realização das próximas etapas, observadas as demais regras do edital e a ordem de classificação.
4. Deu-se provimento ao recurso.